Tribunal: TJSP
Processo: 1049764-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços Bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos – Prescrição pronunciada – Perda da pretensão que impede a exigibilidade do débito – Inteligência do art. 189 do CC – Honorários de advogado – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §2o, do CPC – Admissibilidade – Valor fixado na r. sentença que se revelou excessivo – Determinada a minoração

Ementa:
*CONTRATO – Serviços Bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos – Prescrição pronunciada – Perda da pretensão que impede a exigibilidade do débito – Inteligência do art. 189 do CC – Honorários de advogado – Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §2o, do CPC – Admissibilidade – Valor fixado na r. sentença que se revelou excessivo – Determinada a minoração – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049764-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, é
apelado HENRIQUE REIF (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049764-65.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37260
APEL. No: 1049764-65.2019.8.26.0100
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1
APDO.: HENRIQUE REIF (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A
*CONTRATO
Serviços Bancários
Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos prescritos Prescrição pronunciada
Perda da pretensão que impede a exigibilidade do débito

Inteligência do art. 189 do CC Honorários de advogado
Insurgência quanto à aplicação do art. 85, §2o, do CPC

Admissibilidade Valor fixado na r. sentença que se revelou
excessivo Determinada a minoração Sentença reformada em
parte Recurso parcialmente provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 238/242, cujo relatório se adota, que: a) julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do
CPC, em relação à corré RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. em razão
de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária; b) julgou
procedentes os pedidos em relação à corré FIDC NPL I para declarar
inexigíveis os débitos relativos aos contratos no 0347000116800-32-0155, no
0347000284830-00-1284 e no 210981400000155517, objetos das cessões de
crédito fls. 219/221, bem como condenou a referida ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado do débito reconhecido inexigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049764-65.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Há embargos de declaração acolhidos às fls. 252/253 para
sanar a obscuridade e omissão apontadas nos seguintes termos: definir que os
honorários advocatícios serão devidos pela ré FIDC NPL I, no percentual de
10% sobre o valor nominal dos contratos, na data de seu vencimento, com
incidência de juros de mora, de 1% a.M., e correção monetária, pela tabela
prática do TJSP, desde então.
Apela a ré e aduz para a reforma do julgado, em apertada
síntese, que, embora reconhecida a prescrição da pretensão, deve ser mantida
a exigibilidade do débito “sub judice”. Pugna a redução do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
A ré não se insurge contra a ocorrência da prescrição, mas
tão somente quanto ao reconhecimento da exigibilidade dos débitos “sub
judice”.
Todavia, sem razão de ser tal pleito, porquanto o
pronunciamento da prescrição impede o ato de cobrança, ante a extinção da
pretensão, consoante art. 189 do CC (Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206).
Sem incorrer em redundância e nem ofuscar o
brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a fundamentação adotada, “in
verbis”:
No mais, a tese da corré não pode ser
acolhida. O prazo prescricional representa um ônus ao
credor, limitando o tempo em que pode exercer a
diligências necessárias à obtenção de seu crédito, e é, de
outro ângulo, uma garantia do devedor. Isso significa que
o
prazo
também
funciona
como
estabilizador
de
expectativas, evitando que relações e pendências jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049764-65.2019.8.26.0100 -Voto no
4
se perpetuem ao infinito. Assim, por essa ótica, também é
garantido ao devedor a definição de um parâmetro
objetivo para que possa identificar até que momento
ainda esta vinculado à determinada relação obrigacional.
Assim, em que pese o inadimplemento, deve-
se considerar que o credor não exerceu as faculdades que
lhe estavam asseguradas por lei. Assim, paralelamente ao
inadimplemento do devedor, houve a inércia do credor,
não tendo se desincumbido dos ônus que lhe cabiam para
manter a exigibilidade da obrigação. Escoado o prazo para
o credor, não pode este insistir, por vias oblíquas e
indiretas, na perpetuação dos atos de cobrança. É bem
verdade que o crédito não se extingue, como aponta o
réu, porém torna-se inexigível, ou seja, não pode mais se
exigir que o devedor o cumpra, judicial ou extrajudicialmente.
Abusa de seu direito, o credor que, após
escoado seu prazo legal, e sem exercer sequer atos para
obter a suspensão ou interrupção deste, insiste em obter
a satisfação de seu crédito por meio da importunação do
devedor.
De todo o exposto, depreende-se que a
consumação da prescrição impede igualmente tanto a
cobrança judicial quanto as extrajudiciais. Não é outro o
entendimento do TJSP: (...).
Assim, deve ser declarada a inexigibilidade
dos
débitos
constantes
dos
contratos
no
0347000116800-32-0155, no 0347000284830-00-1284 e
no 210981400000155517, cedidos à co-ré FIDC NPL I.

Quanto
aos
honorários
advocatícios,
verifica-se
a
discrepância apontada pelo recorrente, a tornar excessivo o importe fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049764-65.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Conforme ensinamentos de Elpídio Donizetti1: Nas decisões de natureza
constitutiva ou declaratória (positiva ou negativa), bem como nas causas de
pequeno valor, de valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, os
honorários serão fixados equitativamente, como determina o art. 85, § 8o. A
fixação equânime também determinada no § 8o atenderá as circunstâncias
previstas nos incisos do § 2o.
Por se tratar de demanda declaratório, bem como levando-
se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, local da
prestação e tempo exigido para o serviço, e invocando-se, ainda, o art. 85, §
8o, do CPC, minoram-se os honorários advocatícios em desfavor da corré FIDC
NPL I para R$ 2.500,00, com correção monetária a partir da presente data e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente
reformulada conforme o Novo CPC Lei 13.105, de 16 de março de 2015 e atualizada de acordo com a Lei
13.256, de 04 de fevereiro de 2016. São Paulo: Atlas, 2016. p. 265.